Tribunal: TJDFT
Processo: 0038578-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não há contradição no acórdão quando os ônus sucumbenciais são redistribuídos de acordo com a decaimento das partes em razão do provimento parcial da apelação.
II. Recursos desprovidos.